Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008415-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES BICUDO - CPF: 340.394.811-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1008415-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA: MARIA DE LOURDES BICUDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – §§ 9o E 10o DO ARTIGO 3o DO DEC. LEI 911/69 – CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO.

O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

Apesar de constar nos registros do DETRAN que o automóvel está alienado fiduciariamente, é de bom alvitre que ali conste a restrição judicial de transferência, acautelando-se contra eventual fraude, bem como de circulação, evitando riscos de acidentes e multas.

Assim, de rigor o deferimento do bloqueio judicial de circulação, a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra a decisão que, na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
MARIA DE LOURDES BICUDO
,
indeferiu
o pedido “
para bloqueio de circulação e licenciamento do veículo junto ao Detran, via sistema RENAJUD (CIRETRAN), em razão de já existir averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os artigos 4o e 6o da Resolução no 159 de CONTRAN
”

(ID. 67243560 dos autos principais).

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão agravada haja vista que o pedido de bloqueio do bem junto ao sistema Renajud é medida legal e primordial para a justiça, pois configura ferramenta posta à disposição do Judiciário, para possibilitar a prestação jurisdicional com máxima efetividade, sobretudo quando restar demonstrada a ação do devedor de obstar a execução.

Destaca que na própria lei de regência da busca e apreensão, no artigo 3o, §9o do Decreto-lei 911/69, determina que, ao decretar a Busca e Apreensão de veículo, o juiz inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM

como garantia de eficácia da própria decisão judicial e como forma de os credores reprimirem a livre circulação de bens que têm uma ordem de busca e apreensão expedida contra os maus pagadores.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e prequestiona a matéria.

Liminar
deferida
para determinar que o Juízo
a quo
proceda o bloqueio de circulação e transferência do veículo objeto da demanda original, via sistema Renajud. – ID.

127233164

Não há contraminuta (ID. 130343159).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os argumentos aviados, constata-se que o inconformismo merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, as partes realizaram contrato de empréstimo com alienação fiduciária em garantia, para aquisição de um veículo Volkswagen Gol Rallye 1.6 8V (G5/NF) 4P, ANO/MODELO: 12/13, COR: PRETO, GAS/ETANOL, PLACA: MT/OBC-5796.

A ré, ora agravada, não cumpriu com as obrigações assumidas, ensejando a distribuição da presente ação de busca e apreensão.

Em outubro de 2013 foi-lhe deferida a oportunidade de purgar a mora mediante o pagamento apenas das parcelas já vencidas (ID.

59970036 - Pág. 50).

Em sede de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira (RAI 013730-70.2013.8.11.000), em 9/9/2014, foi revogada a decisão acima, mantendo a liminar de busca e apreensão, ressalvado o caso de purgação da mora pela integralidade da dívida (ID.

59970036 - Pág. 139).

Diante da ausência de purgação da mora na forma estipulada por este juízo
ad quem
, expediu-se novo mandado de busca e apreensão do veículo.

Diante da dificuldade em localizar o bem, o autor, ora agravante, requereu o bloqueio de circulação e licenciamento do veículo junto ao Detran, via sistema RENAJUD (CIRETRAN), o que foi
indeferido
pelo MM. Juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Como é de sabença comum, por meios espúrios tem se conseguido a transferência de veículos em condições como a dos autos para terceiros que, ao depois, invocam a boa-fé para que sejam mantidos na posse do bem, lesando o credor fiduciário.

Outrossim, é notória a propaganda de comerciantes que afirmam adquirir veículos, mesmo alienados, pouco se importando com a concordância do credor na transferência da posse a terceiros, o que torna temerária a garantia do contrato.

Deveras, conquanto se possa considerar redundante a medida, é de bom alvitre que se expeça o ofício noticiando o bloqueio de circulação e licenciamento do veículo junto ao Detran.

Isto porque, a própria Lei 13.043/14, que alterou o Dec. Lei 911/69, acrescentou os seguintes parágrafos ao art. 3o:

§ 9
o
Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9
o
, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que:
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

Outrossim, O sistema RENAJUD constitui uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN, possibilitando a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM, em tempo real.

Assim, as restrições podem se dar na transferência, no licenciamento, na circulação e no registro de penhora.

No caso, importa detalhar a restrição de licenciamento, a qual impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema Renavam; e a restrição de circulação, também chamada de restrição total, consiste no impedimento do registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema Renavam, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito.

Logo, diante do incontroverso inadimplemento, a fim se de se evitar riscos de acidentes com o veículo, ou geração de multas, o que oneraria ainda mais o credor, deve ser incluída a restrição de circulação do veículo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BUSCA E APREENSÃO BLOQUEIO DOVEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD POSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Assim, de rigor o deferimento do bloqueio judicial de circulação, a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional. Recurso não provido."
(TJSP – RAI

2146310-43.2020.8.26.0000, Rel. PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE,

31a Câmara de Direito Privado, julgado em 2/8/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. BLOQUEIO VIA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL. 1. Não se logrando localizar o veículo do Réu/Devedor para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema Renajud, haja vista que incumbe ao Poder Judiciário, quando acionado, a salvaguarda e o restabelecimento da paz social atingida em circunstâncias de descumprimento contratual. 2. Conquanto não se possa presumir propriedade tão somente pelo registro do veículo no órgão de trânsito, se não for ele efetivamente encontrado em mãos do suposto proprietário e devedor, também não é possível antecipar-se à insubsistência da penhora e indeferir o pedido sem realizar qualquer tentativa de constrição 3. Recurso conhecido e provido”.
(TJDF – RAI

0725841-23.2019.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES,

1a a Turma Cível, julgado em 27/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Busca e Apreensão - Indeferimento do pedido de ofício ao DETRAN para bloqueio de transferência do bem - Inadmissibilidade - Decisão reformada. A expedição de ofício à repartição pública, determinando providência que visa resguardar o direito do credor fiduciário e de terceiro de boa-fé, é medida que se impõe para coibir eventual transação não permitida legalmente. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJSP AI no 1.151.079-0/5 32a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. WALTER ZENI J. 20.12.07)

Logo, é de rigor o deferimento do bloqueio de circulação e licenciamento a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo
a quo
proceda o bloqueio de circulação e transferência do veículo objeto da demanda original, via sistema Renajud.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022